Tribunal: TCU
Processo: 034.835/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 236/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 034.835/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Dannilo da Costa Garcia (CPF XXX.373.842-XX); Diogo Palheta Vieira (CPF XXX.098.172-XX); Gleibes Antonio da Silva Viegas (CPF XXX.464.072-XX); Jose Maria Andrade Avila (CPF XXX.482.402-XX); Jose Roberto da Costa Miranda (CPF XXX.064.982-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.